Tribunal: TJMT
Processo: 1017933-23.2024.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017933-23.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELIANE FRANCISCA BUENO DA CONCEICAO SOUZA - CPF: 881.563.381-20 (APELADO), ARIELE BORGES COSTA E SILVA - CPF: 033.279.521-75 (ADVOGADO), SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/MT - CNPJ: 03.658.968/0021-41 (APELANTE), MONICA PRETEL FEITOSA - CPF: 012.981.101-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito do Consumidor. Ação de Indenização por Danos Morais e Perda de Uma Chance. Responsabilidade Civil de Clínica Odontológica.
Responsabilidade Objetiva.
Nexo de Causalidade e
Dano
Comprovados.
Dever de Indenizar Mantido. Termo Inicial dos Juros de Mora. Citação.

Recurso
Parcialmente P
rovido.

I.
Caso em exame

1. A Apelada ajuizou Ação e
m face d
e
clínica odontológica,
em que pleiteou
indenização por dano mora
l
e pela perda de uma chance. Alegou que, durante tratamento de canal, houve extravasamento de hipoclorito de sódio
que causou
lesão no palato duro e intenso sofrimento físico e emocional, além de impossibilidade de participar de processo seletivo.
O Juiz de primeiro
grau julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a clínica ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais
. A Clínica alega que não foi constatada culpa da cirurgiã-dentista, o que afasta o seu dever de indenizar.

II.
Questões em discussão

2. São elas: a) analisar se a Apelante deve ser responsabilizada pelos danos sofridos pela Recorrente; b) verificar se é necessária a
redução da indenização fixada
; e c) averiguar o termo inicial dos juros de mora.

III.
Razões de decidir

3.
A
clínica odontológica responde objetivamente em dois casos: i) se houver
a falhas nos serviços próprios
;
i
i
)
se comprovada negligência,
imprudência ou imperícia de profissional com vínculo de subordinação com a clínica.

4.
Embora o
laudo pericial
tenha concluído
pela inexistência de negligência, imprudência ou imperícia da cirurgiã-dentista,
deixou claro que há
nexo de causalidade entre o
serviço
presta
d
o
pela clínica
e o dano moral sofrido pela Recorrida.

E
xistente
prova
de que os

serviços da clínica
acarret
aram
danos à Apelada
,
deve ser
manti
do o dever de
indenizar.

5. Deve ser mantido o valor da indenização por dano moral, quando atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. Em se tratando de dano moral decorrente de responsabilidade contratual, os juros de mora fluem a partir da citação.

IV.
Dispositivo e tese

7
.
Recurso
parcialmente
provido
.

Tese de julgamento
: “
A clínica odontológica responde objetivamente por danos decorrentes de falha nos serviços próprios

e
quando há prova de culpa do
profissional com vínculo de subordinação
”
.

_______________

Jurisprudência relevante:
REsp 2.067.675/RS; art. 6º, VIII, do CDC.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N. 1017933-23.2024.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Serviço Social do Comércio – Administração Regional Mato Grosso – SESC/AR/MT
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 5ª Vara Cível da Capital nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Perda de Uma Chance ajuizada por
Eliane Francisca Bueno da Conceição Souza.

Os pedidos foram parcialmente acolhidos e a Apelante condenada
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo INPC
a partir da sentença
e juros
de mora
de 1%
(um por cento)
ao mês desde o evento danoso
, além de arcar com as
custas processuais e honorários advocatícios
fixados
em 10% (dez por cento)
d
o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a Apelante a
lega que não houve falha na prestação do serviço odontológico e que o laudo pericial concluiu pela
falta
de negligência, imprudência ou imperícia do profissional.

Argumenta que a responsabilidade objetiva da clínica só se configura mediante
prova
de culpa do profissional, o que não ocorreu no caso concreto.

Aduz que o caso versa sobre
acidente imprevisível e inevitável, mesmo com a adoção de todos os cuidados técnicos necessários.

Pugna seja afastado o dever de indenizar.

Subsidiariamente,
requer a redução da indenização,
sob a tese de que o montante fixado ofende
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, alega que os
juros moratórios devem incidir a partir
da sentença.

Contrarrazões no Id. 197297347 em que a Recorrida rechaça os fundamentos do Apelo e pugna pela condenação da Recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao ajuizar a demanda, a Apelada

Eliane Francisca Bueno da Conceição Souza
alegou que é
usuária
do
plano odontológico
na condição de dependente

de
sua filha
e
iniciou tratamento de canal dentário
na empresa Recorrente
.

Relat
ou
que o atendimento transcorria normalmente até 30 de outubro de 2023, quando, durante procedimento no segundo molar superior esquerdo, percebeu o vazamento de um líquido que lhe causou imediata sensação de queimação nasal.

Argumentou que
informou o ocorrido à cirurgiã-dentista responsável, que apenas lhe prescreveu o uso de dipirona em caso de dor,
e afirmou que poderia
retornar para casa.

Afirmou que
a dor persistiu de maneira intensa e ininterrupta, motivo pelo qual retornou à clínica no dia 1º de novembro de 2023,
e relatou
o agravamento do quadro e a presença de um “buraco aberto” no palato duro (céu da boca).

Aduziu que foi
atendida por outra profissional, que realizou a limpeza da região lesada e prescreveu antibiótico (amoxicilina) e anti-inflamatório (dexametasona),
diante da
gravidade do trauma instalado.

Alegou que
as dores não cessaram
e
procur
ou
atendimento de urgência na UPA IPASE, em 3 de novembro de 2023, onde foi orientada a retornar ao profissional responsável pelo tratamento.

Na sequência,
consoante relatado na inicial,
a
Apelante
foi encaminhada ao Hospital Geral e, diante da
persistência da sintomatologia, acabou internada no Hospital Municipal de Cuiabá, em 9 de novembro de 2023.

Durante a internação, foi submetida a irrigação nasal, laserterapia, desbridamento e escarificação do tecido da mucosa palatina, recebendo alta apenas em 16 de novembro de 2023.

Segundo
argumentou
, o prontuário da UPA apontou o extravasamento de hipoclorito de sódio, substância utilizada no tratamento de canal, que teria causado necrose tecidual no palato duro e originado um “buraco” em sua cavidade oral.

Em razão da gravidade do ocorrido, foi
lavr
ado boletim de ocorrência,
e a
Politec elabor
ou
laudo pericial
que atesta a
veracidade dos fatos.

Ressalvou
que os danos sofridos impactaram diretamente suas atividades habituais,
haja vista que impôs
restrições alimentares por mais de 30 dias e provo
cou
intenso sofrimento físico e emocional.

Além disso, em decorrência da internação, deixou de participar do processo seletivo da Secretaria de Educação, previsto para o dia 15 de novembro de 2023, no qual estava inscrita para o cargo de Técnico Educacional, frustrando, segundo ela, uma chance concreta de inserção no mercado de trabalho.

Sustentou
que houve falha na prestação do serviço odontológico, decorrente de imperícia e negligência da
dentista e pugnou pela condenação da Recorrida ao pagamento de
indenização por dano mora
l
no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e por perda de uma chance no montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Apresentada e impugnada a peça de defesa, as partes formam intimadas para manifestar interesse na produção de provas e ambas requereram o julgamento antecipado da lide.

Sobreveio a sentença de parcial procedência. A Recorrente foi condenada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo INPC
a partir da sentença
e juros
de mora
de 1%
(um por cento)
ao mês desde o evento danoso
, além de arcar com as
custas processuais e honorários advocatícios
fixados
em 10% (dez por cento)
d
o valor da condenação.

Inconformada
, a Apelante a
lega que não houve falha na prestação do serviço odontológico e que o laudo pericial concluiu pela
falta
de negligência, imprudência ou imperícia do profissional.

Argumenta que a responsabilidade da clínica só se configura mediante
prova
de culpa do profissional, o que não ocorreu no caso concreto.

Aduz que o caso versa sobre
acidente imprevisível e inevitável, mesmo com a adoção de todos os cuidados técnicos necessários.

Pugna seja afastado o dever de indenizar.

Subsidiariamente,
requer a redução da indenização,
sob a tese de que o montante fixado ofende
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, alega que os
juros moratórios devem incidir a partir
da sentença.

De acordo com o STJ:

[...]
4.
Aplica-se à clínica odontológica o mesmo entendimento quanto à responsabilidade das sociedades empresárias hospitalares por dano causado ao paciente-consumidor
: (i) as obrigações assumidas diretamente pelo complexo hospitalar limitam-se ao fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à prestação dos serviços médicos e à supervisão do paciente, hipótese em que a responsabilidade objetiva da instituição (por ato próprio) exsurge somente em decorrência de defeito no serviço prestado (art. 14, caput, do CDC); (
ii
) os atos técnicos praticados pelos médicos sem vínculo de emprego ou
subordinação com o hospital são imputados ao profissional pessoalmente, eximindo-se a entidade hospitalar de qualquer responsabilidade (art. 14, § 4, do CDC), se não concorreu para a ocorrência do dano; (
iii
) quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional. Nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (
arts
. 932 e 933 do CC), sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).
[...].

(REsp n. 2.067.675/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024,
DJe
de 7/3/2024)
.
(sem destaques no original)

Assim, a
clínica
responderá objetivamente em virtude de falha
nos seus próprios serviços, a exemplo de
falta de materiais adequados, problemas na estrutura ou na equipe de
apoio. Nesse caso,
deve
indenizar o paciente mesmo que não tenha tido intenção de causar o dano.

Se o procedimento foi feito
por dentista que não tem vínculo de emprego
com a clínica
, a responsabilidade é só do profissional, e a clínica não pode ser responsabilizada, a menos que também tenha contribuído para o
dano
.

Por fim,
se o
dano
for causado por dentista que trabalha na clínica como empregado ou sob
suas
ordens, tanto a clínica quanto o profissional podem ser responsabilizados
; todavia,
a culpa
do profissional
deve ser comprovada pela vítima para gerar o dever de indenizar
.

No caso, a Ação foi ajuizada apenas em face da empresa Apelante
, que
não nega que a cirurgiã-dentista tem vínculo de subordinação. Logo, responderá
objetivamente
se constatada
falha
s
nos seus próprios serviços
ou se comprovada a culpa da profissional pelos danos causados.

Após a lavratura do Boletim de Ocorrência, o Delegado
de Polícia

Anderson
Cayton
da Cruz e Veiga
requisitou exame de corpo de delito, que foi realizado em 24/11/2023
e,
embora o Perito não tenha constatado
negligência, imprudência ou imperícia
da clínica Apelante e da cirurgiã dentista, não se pode esquecer que, conforme exposto acima, em relação à clínica a responsabilidade é objetiva, independe de culpa, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Para que fosse afastada a responsabilidade da Apelante, portanto, ela deveria ter comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou
que decorreu de
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiros
(art. 14, § 3º, I e II, CDC).

E
sta prova não
consta dos autos. Ao
contrário
, está evidente que o serviço resultou em dano físico e moral à Recorrida e, por esse motivo, deve ser mantido o dever de i
ndenizar.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – Ação de indenização por danos morais e materiais –
Falha na prestação de serviços odontológicos
– Sentença de improcedência – Recurso do autor – Cabimento – Inversão ope legis do ônus da prova –
Art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor – Fornecedor que deve se provar a ausência de falha na prestação dos serviços contratados – Réu que se manteve inerte com relação à especificação de provas, não se desincumbindo do ônus da prova
–
P
rova nos autos que demonstram a contratação dos serviços e o dano sofrido pelo paciente – Presunção de falha na prestação dos serviços – Precedentes
– Danos morais devidos – Queda da coroa dentária que causa prejuízos estéticos e funcionais ao paciente – Danos materiais – Reembolso dos valores despedidos pelo paciente – Cabimento – Inversão do ônus sucumbencial – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1012756-68.2022 .8.26.0223 Guarujá, Relator.: Fernando Reverendo Vidal
Akaoui
, Data de Julgamento: 22/05/2024, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2024). (sem destaques no o
riginal)

Portanto,
mantenho
o
d
ever de indenizar.

No que tange ao valor da indenização,
tendo em vista as lesões sofridas relatadas nestes autos, oriundas do defeito na prestação do serviço odontológico, e ainda considerando o caráter punitivo e educativo dessa verba,
que tem como objetivo não apenas reparar o dano, mas
impedir
que fatos similares voltem a acontecer
, entendo que o valor arbitrado
pelo Julgador singular
está correto.

Ademais, R$ 10.000,00 (dez mil reais) não acarretará enriquecimento indevido da Recorrida e não é capaz de levar à Recorrente à bancarrota
.

Por fim, em relação ao termo inicial dos juros de mora, a tese recursal
deve ser parcialmente acolhida.

Sabe-se que, em se tratando de
dano moral decorrente de relação contratual, tal qual o caso, os juros de mora fluem a partir da citação e não do evento danoso.

Para
ilustrar
, transcrevo trecho de Ementa da relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECONSIDERADA. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS DE MORA.
TAXA LEGAL. TERMO INICIAL
. [...]. 2.
Sendo o caso de obrigação ilíquida decorrente de responsabilidade contratual, por força do art. 405, do Código Civil, aplica-se a regra geral para as obrigações contratuais, devendo os juros fluírem a partir da
citação
.
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.733.212/RN, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 23/6/2025)
. (sem destaques no original)

Com essas considerações,

analisadas todas as matérias devolvidas à apreciação
,

provejo
parcialmente o
Recurso
,
reformo a sentença tão-somente no que tange ao termo inicial dos juros de mora, que incidirá a partir da citação.

Não há falar em majoração de honorários (
1059/STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025